Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-28.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017965-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.781.101-76 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), CELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 011.781.101-76 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO NÃO PROVIDO, AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

IRREGULARIDADE NA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC).

INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS E FORTUITO INTERNO
.
IN
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385/STJ INAPLICÁVEL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO
. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas
contra sentença que declarou a inexistência de débito
, determinou
a exclusão de restrição creditícia e condenou o réu
ao pagamento de danos morais
, em razão de anotação negativa fundada em contrato impugnado pela autora como desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se o Fundo cessionário comprovou a origem e a legitimidade do débito que lastreou a negativação, diante de impugnação específica da consumidora; e (
ii
)
se há dever de indenizar e
qual o quantum adequado, inclusive quanto à pretensão de “dano temporal” autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incide o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), competindo ao réu demonstrar a higidez do débito e a regularidade da
contratação (CPC, art. 373, II), especialmente quando questionada a autenticidade da avença.

4.
As divergências entre contrato indicado e documentos exibidos, e as incongruências entre dados cadastrais, termo de entrega e faturas, retiram credibilidade do acervo probatório e impedem o reconhecimento do lastro contratual mínimo. Documentos internos unilaterais, desacompanhados de elementos externos e objetivos, não bastam para comprovar contratação impugnada.

5.
Fraudes de terceiros, nesse contexto, constituem fortuito interno e integram o risco da atividade. O cessionário, ao adquirir carteira de créditos, assume o risco de ausência de lastro legítimo e não pode transferi-lo ao consumidor mediante negativação.

6.
A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, sendo inaplicável a Súmula 385/STJ quando não demonstrada inscrição preexistente legítima.

7.
O valor indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica; diante dos parâmetros da Câmara para casos análogos, impõe-se a
majoração

8.
O “dano temporal”, embora juridicamente concebível em tese, não comporta condenação autônoma quando a própria indenização moral já abarca os efeitos típicos do ilícito,
sob pena
de duplicidade reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso do réu
não provido
. Recurso
da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Incumbe ao cessionário/fornecedor comprovar a origem e a legitimidade do crédito negativado, não bastando telas sistêmicas e documentos internos quando impugnada a contratação.
2
. Divergências relevantes entre contrato negativado e documentação apresentada inviabilizam o reconhecimento do débito e evidenciam falha de segurança, caracterizando fortuito interno. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in
re

ipsa
, sendo inaplicável a Súmula 385/STJ sem
inscrição anterior legítima
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1049676-51.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2025; TJMT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema VI - Não Padronizado e por Celma Rodrigues da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
.

Na origem, a autora narrou que foi surpreendida com restrição de crédito ao tentar realizar compras parceladas no comércio local. Ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, constatou a existência de anotação atribuída à parte ré, referente ao contrato nº 1103968020210210, com vencimento em 21/02/2021, no valor de R$ 2.395,08, inserida em 19/01/2023. Sustentou desconhecer a origem da dívida, afirmando jamais ter mantido relação jurídica com a ré ou com a suposta empresa cedente. Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e indenização por danos morais, defendendo a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
. Alegou, ainda, o chamado dano temporal, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido em tentativas de solução administrativa.

A sentença julgou
procedente os pedidos
,
ao fundamento de que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, reconhecendo-se a existência de indícios de fraude e falha na prestação do serviço, com a consequente declaração de inexistência do
débito, exclusão da restrição e fixação de indenização por danos morais em R$ 6.000,00,
além de fixar honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
o Fundo réu apelou, sustentando, em síntese: a validade da cessão de crédito; a suficiência dos documentos juntados para comprovar a origem do débito e a utilização do serviço, destacando telas sistêmicas e faturas com histórico de compras; e subsidiariamente, pugnou pela exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, pela redução do quantum, ao argumento de inexistência de prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

A autora também apelou, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Alegou que o montante fixado na origem seria insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação, considerando o porte econômico da parte ré e a gravidade da manutenção de restrição creditícia indevida com base em documentação reputada inconsistente. Reiterou, ainda, a pertinência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual pugnando pelo não provimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à legitimidade do débito que motivou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e, em consequência, à existência do dever de indenizar e ao quantum reparatório.

A relação estabelecida é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), fundada no risco do empreendimento, razão pela qual compete à parte ré demonstrar a regularidade da contratação e a
higidez do débito, na forma do art. 373, II, do CPC, sobretudo quando impugnada a autenticidade da avença e a origem da dívida.

No caso, embora o réu tenha juntado documentos que, em tese, buscariam evidenciar a relação jurídica (ID 346427866), não logrou êxito em explicar as inconsistências relevantes apontadas e impugnadas pela autora.

De início, verifica-se que a proposta de adesão ao cartão de crédito
apresentada
pela defesa refere-se a número de contrato diverso daquele indicado na certidão de negativação. Soma-se a isso o fato de que o endereço eletrônico cadastrado na proposta para recebimento de faturas (
vanessaoliveira56034@gmail.com
)
não guarda correspondência com a autora Celma Rodrigues da Silva, reforçando a conclusão de que a contratação foi realizada por terceiro.

Há ainda incongruência expressiva entre o “Termo de Entrega do Cartão” e as faturas acostadas. Enquanto o documento de recebimento registra a entrega de cartão final 5607, as faturas que embasariam o débito dizem respeito a cartão final 9548. Tais divergências, longe de constituírem meras irregularidades formais, comprometem a credibilidade do conjunto probatório e evidenciam a falha no dever de segurança do fornecedor, não sendo possível atribuir ao consumidor o ônus de suportar os efeitos de contratação não demonstrada.

O cenário, portanto, revela hipótese de fortuito interno, porquanto fraudes praticadas por terceiros, nesse contexto, integram o risco da atividade e não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Instituições que atuam com direitos creditórios e financiamentos respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes de terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade. Ao adquirir uma carteira de créditos, o Fundo Cessionário assume o risco de inexistência de lastro legítimo e não pode repassar ao consumidor o ônus de falha de fiscalização que deveria ter sido realizada na aquisição dos ativos.

“[...]
A empresa cessionária de crédito deve comprovar não apenas a existência da cessão, mas também a origem e a legitimidade da dívida, incluindo elementos mínimos que demonstrem a rela
ção contratual com o consumidor
.
A divergência entre os números do contrato negativado e o contrato cedido — sem qualquer prova documental que esclareça a
correspondência entre ambos — fragiliza a alegação de legitimidade do débito.
Documentos unilaterais internos da empresa (como "telas de sistema") são insuficientes para comprovar a contratação de serviços financeiros, quando desacompanhados de outros elementos externos e objetivos.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496765120248110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)
.”

Diante disso, não havendo prova inequívoca de que a autora tenha efetivamente contratado o serviço que originou a anotação, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e à determinação de exclusão definitiva do registro restritivo.

Não prospera o pedido de afastamento dos danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ, pois sua incidência pressupõe a existência de negativação preexistente regularmente lançada, circunstância não verificada no caso.

Do mesmo modo, não há espaço para acolher pretensão de condenação da autora por litigância de má-fé, já que o ajuizamento de demanda voltada a discutir inscrição reputada indevida, especialmente diante de documentação contraditória e com sinais de fraude, não evidencia dolo processual, alteração maliciosa da verdade ou uso abusivo do processo.

No que tange os danos morais e o quantum indenizatório, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, isto é, o prejuízo decorre do próprio ato ilícito, prescindindo de prova específica de abalo psíquico ou de efetiva lesão à reputação. A restrição injusta compromete a credibilidade do consumidor no mercado e atinge direitos da personalidade.

No tocante à quantificação, a indenização deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica do ofensor e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa, mas também a não se mostrar irrisória a ponto de estimular a reiteração do ilícito.

Nessa perspectiva, o montante de R$ 6.000,00, arbitrado na origem, revela-se aquém dos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses semelhantes. Assim, a majoração para R$ 10.000,00 mostra-se mais adequada às circunstâncias, funcionando como resposta compatível à gravidade da negativação indevida amparada em documentação incongruente e como medida de desestímulo a práticas de cobrança e cessão de créditos sem verificação mínima do lastro.

“[...] A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4
. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré. [...] (N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

Quanto ao denominado dano temporal, invocado à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tem-se que o tempo útil despendido na tentativa de resolução de falhas do serviço pode, em tese, ser juridicamente relevante. Contudo, no caso, a situação narrada não justifica condenação autônoma apartada,
sob pena
de duplicidade indenizatória, uma vez que o reconhecimento e a quantificação dos danos morais já abarcam, de forma suficiente, os efeitos típicos do ilícito verificado.

“[...]
1
. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

No tocante aos honorários, a autora requer alteração da base de cálculo para o proveito econômico; contudo, a sentença já os fixou sobre o valor da condenação, critério que se mostra adequado diante da
condenação pecuniária e da obrigação de fazer, inexistindo particularidade que imponha alteração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso do réu e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00,
mantendo-se, no mais, a sentença.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, em razão do
não provimento
do recurso do réu, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da autora para 17% sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026